Tribunal: STF
Processo: RE 85871
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
Ação de acidente do trabalho. Não prequestionamento de matéria constitucional. Argüição de relevância rejeitada. Incidência do artigo 308, caput, item IV, a, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federa. 
Recurso extraordinário não conhecido.